Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008287-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIO BEZERRA DE JESUS - CPF: 453.527.551-34 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0002-57 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008287-69.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido:
JULIO BEZERRA DE JESUS.

Recorrida/Recorrente:
RUMO MALHA NORTE S.A.

Recorrida:
JM-LINK TERMINAIS E LOGISTICA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30
/10/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE EM TERMINAL FERROVIÁRIO. QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, por acidente ocorrido no terminal ferroviário de Rondonópolis/MT. A sentença condenou a concessionária Rumo Malha Norte ao pagamento de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido de lucros cessantes e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa JM-Link Terminais e Logística LTDA.

O autor pretende a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento do direito aos lucros cessantes. A ré, por sua vez, sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de dever de indenizar e desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa Rumo Malha Norte é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Como concessionária de serviço público, a ré está sujeita ao dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro (CDC, art. 22), respondendo objetivamente por falhas na conservação e fiscalização das vias de acesso e áreas sob sua gestão.

Comprovado que o acidente decorreu de queda do autor em bueiro destampado, localizado em via sob responsabilidade da concessionária, resta configurada a omissão específica e a falha na prestação do serviço.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a concessionária exerce gestão e fiscalização sobre a área em que ocorreu o evento danoso, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, sendo inverossímil que recaia sobre o usuário o dever de inspecionar a segurança estrutural da via antes de circular por ela.

O dano moral restou configurado pela fratura sofrida no acidente, necessidade de internação e afastamento das atividades profissionais, sendo devida a reparação pelo sofrimento e transtornos ocasionados.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros da jurisprudência.

A ausência de comprovação integral dos valores recebidos a título de benefício previdenciário impede a fixação de indenização por lucros cessantes, por inviabilizar o cálculo da efetiva diferença entre a remuneração usual e o benefício recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na conservação e fiscalização de vias sob sua administração.

A ausência de prova documental suficiente sobre a extensão do prejuízo material impede a fixação de indenização por lucros cessantes.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, II, e 22; CPC, arts. 373, II, 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27.11.2017; TJSP, Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0457, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 07.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes
pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no
ID 314432905,
que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial
, condenando a reclamada Rumo Malha Norte ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
, a título de indenização por
danos morais
,
atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do
arbitramento
, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por
lucros cessantes
. Por fim,
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa reclamada JM-Link Terminais e Logística LTDA.

Dessa sentença, recorreram tanto o reclamante quanto a reclamada Rumo Malha Norte. O autor busca a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Já a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
I
legitimidade passiva;

2)

A
usência de conduta ilícita – Culpa exclusiva da vítima;

3)

Inexistência do dever de indenizar.

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos
IDs 314432924, 314432926 e 314432927
, tendo a reclamada Rumo Malha Norte, em preliminar, impugnado a gratuidade de justiça da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício. Logo,

rejeito

a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada Rumo, considerando sua estreita vinculação com o mérito, será apreciada por ocasião da análise principal da demanda.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, em 19/07/2024, o reclamante recebeu ordem de carregamento da empresa ONNO Fertilizantes e se dirigiu ao terminal intermodal da reclamada Rumo Malha Norte
, localizado em Rondonópolis/MT, para realizar o carregamento de fertilizantes.

Afirma que, por volta das 9h, após estacionar o caminhão na fila de espera, desceu do veículo e, ao tentar pisar no solo, caiu em um bueiro de águas pluviais destampado, situado no meio da via, com aproximadamente 2,5 metros de profundidade.

Narra que foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde foi diagnosticado com fratura no fêmur direito e escoriações, o que ocasionou seu afastamento das atividades laborais por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Informa que, nesse período, auferia renda média mensal de R$ 7.286,21 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

Aduz que o acidente decorreu de negligência e omissão da parte ré, diante da ausência de fiscalização e de manutenção adequada das vias de acesso ao terminal, motivo pelo qual requer sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em sua defesa, a reclamada Rumo Malha Norte
sustenta que não realiza o carregamento de caminhões com fertilizantes e o local do acidente não pertence à sua área de atuação, tratando-se de via de acesso distinta. Alega, ainda, culpa exclusiva do reclamante e de sua subcontratada, diante da ausência de cautela no momento do ocorrido.

A demandada JM-Link Terminais e Logística LTDA
, por sua vez, afirma que a Associação das Empresas do Complexo Intermodal de Rondonópolis (AECI-R) é a responsável estatutária pela manutenção da infraestrutura e pela segurança das áreas comuns do terminal, sendo a empresa
Rumo Malha Norte
a presidente da associação e detentora da concessão ferroviária.

Assevera, portanto, que não possui poder de gestão ou dever de vigilância sobre o local do acidente, limitando-se à condição de usuária e contribuinte associada. Aduz, ainda, que o Registro de Ocorrência Interno, elaborado no terminal, indica que o acidente ocorreu em via externa (Rua C), de uso público, abrangida pela administração da ré Rumo.

Por fim, sustenta que o reclamante agiu com imprudência ao não verificar o solo antes de descer do caminhão, configurando culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 945 do Código Civil.

Pois bem,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a
inversão de tal ônus
. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe à parte réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ainda, o artigo 22 do CDC, dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem sua ilegitimidade passiva, a excludente de responsabilidade ou a efetiva prestação de assistência ao autor.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Restou incontroverso nos autos que o acidente ocorreu em razão da existência de um bueiro destampado em via pública, localizada nas imediações do terminal ferroviário de Rondonópolis, cuja administração e operação são de responsabilidade da Rumo Malha Norte.
Não se discute, neste caso, a titularidade da carga ou a relação contratual com o motorista, mas sim a omissão quanto à manutenção e segurança da área onde se deu o fato
.

Na condição de concessionária de serviço público, compete à reclamada zelar pela conservação, fiscalização e segurança das vias internas e de acesso ao terminal, de modo a garantir condições adequadas de tráfego. A omissão em adotar providências para evitar riscos — evidenciada pela existência de bueiro aberto em local de circulação de caminhoneiros — caracteriza falha no dever de fiscalização, ensejando sua responsabilização pelos danos decorrentes.

Dessa forma,
não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o evento danoso ocorreu em área sob a gestão da Rumo, cuja responsabilidade é objetiva e solidária, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que o autor comprovou a ocorrência do fato danoso, por meio dos documentos juntados nos IDs 314432852 a 314432860. Destaca-se, ainda, o Registro de Ocorrência constante no ID 314432885, o qual relata que o acidente ocorreu em “
bueiro de água pluvial sem tampa na via externa do terminal
”.

Tais elementos confirmam a omissão da concessionária quanto à conservação e fiscalização da área, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima, que foi surpreendida por falha estrutural grave.
A negligência quanto à manutenção da via demonstra omissão específica apta a ensejar a responsabilização civil da reclamada
.

A propósito:

Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito em rodovia administrada por concessionária, decorrente da presença buraco na pista de rolamento
. Danos materiais na motocicleta do autor. Ação julgada procedente.
Responsabilidade da empresa concessionária que, até mesmo por força de cláusula contratual, se obriga a garantir a segurança da estrada que administra
. Prejuízos materiais reclamados que guardam nexo com o evento danoso descrito na inicial. Dano que decorre diretamente do acidente descrito. Pretensão aos danos morais. Verba indevida. Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Impugnação à gratuidade processual rejeitada. Benefício mantido. Recurso provido em parte. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento
. Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.
(TJSP – Apelação Cível 1002084-85.2016.8.26.0457; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018) (grifei)

Por outro lado, embora o reclamante tenha juntado, no ID 314432861, holerites referentes aos seis meses anteriores ao acidente, visando demonstrar sua renda habitual, verifica-se que ele também recebeu auxílio por incapacidade temporária de natureza previdenciária.

No entanto, trouxe apenas comprovantes desse benefício relativos às competências de 09/2024, 12/2024 e 01/2025 (ID 314432862), sem documentação completa de todo o período de percepção. Essa lacuna probatória compromete a apuração precisa dos lucros cessantes, pois não é possível determinar, com segurança, a diferença efetiva entre a remuneração anteriormente recebida e os valores pagos a título de benefício previdenciário.

Os danos morais restaram caracterizados, diante da falha na prestação do serviço pela reclamada Rumo Malha Norte,
que resultou na queda do autor em bueiro destampado, ocasionando fratura no fêmur da perna direita e incapacidade laborativa temporária
(IDs 314432852 a 314432856).

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,
com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto
, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de atenuar o sofrimento imposto, sem representar enriquecimento sem causa, e deve produzir no causador do dano um impacto que o dissuada de igual procedimento, inibindo eventuais atos futuros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Ainda, condeno-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade com relação ao recorrente JULIO BEZERRA DE JESUS, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025